Tribunal: TJSP
Processo: 1096284-44.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA. ILAÇÕES QUE EXTRAPOLAM O DIREITO DE INFORMAR. NÃO ATINGIMENTO DA HONRA SUBJETIVA. 1) Notícia que, apesar de extrapolar a liberdade de imprensa, não atinge a honra subjetiva do autor posto que não é possível sua identificação. Não há prova de que ele tenha sido reconhecido e que, em razão disso, sua personalidade tenha sido atingida. 2)

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA. ILAÇÕES QUE EXTRAPOLAM O DIREITO DE INFORMAR. NÃO ATINGIMENTO DA HONRA SUBJETIVA. 1) Notícia que, apesar de extrapolar a liberdade de imprensa, não atinge a honra subjetiva do autor posto que não é possível sua identificação. Não há prova de que ele tenha sido reconhecido e que, em razão disso, sua personalidade tenha sido atingida. 2) RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.